Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0738231-80.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DALVA RODRIGUES CLARO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 72241697, porquanto a proposta de acordo pela parte recorrente, sem aceitação da parte contrária, não implica perda superveniente do objeto recursal. Diante do transcurso do prazo para impugnação do acórdão de ID 72417084, dê-se regular processamento aos agravos de ID 70248438 e de ID 70248454, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às Cortes Superiores de Justiça, consoante determinado pelo despacho de ID 71226222. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007